Tribunal: TJMT
Processo: 1018263-30.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018263-30.2018.8.11.0041
RECORRENTE(s): LUZMENE ALVES VIEIRA
RECORRIDO(s): BANCO RCI BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUZMENE ALVES VIEIRA, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada: (ID 99814463):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – ABUSIVIDADE PARA PERIODO DA NORMALIDADE – NÃO CONFIGURADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E TARIFA DE REGISTRO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969.
A descaracterização da mora debendi - e, por conseguinte, o deferimento dos pedidos de vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes e de manutenção na posse do veículo financiado - depende da demonstração da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541).
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro (Súmula 566).
(ApCiv no 1018263-30.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 26.08.2021).
A parte recorrente requereu a reforma do julgado com enfoque na aplicação da teoria do adimplemento substancial. Nesta perspectiva, asseverou que pagou 28 das 36 parcelas assumidas, o que equivaleu ao cumprimento de 77% do contrato, razão pela qual se revelou excessivamente gravosa a busca e apreensão do automóvel em um contexto no qual a instituição financeira dispunha de outros meios para receber os valores em atraso.
Defendeu ainda a descaracterização da mora em razão da existência de nulidades contratuais, tais como a cobrança de juros capitalizados ainda no período de normalidade e da tarifa de cadastro, cujo valor revelou-se acima da média de mercado.
Recurso tempestivo (ID 103450996).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 105924452).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ausência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Sem a identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
Na espécie em análise, no tocante às teses de incidência da teoria do adimplemento substancial e a descaracterização da mora face a existência de cláusulas contratuais abusivas, a parte recorrente não demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto da violação e do dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Convém ressaltar que, embora a parte recorrente tenha feito menção a alguns dispositivos legais em sua peça recursal, em especial aos artigos 397 e 475 do CC, artigos 2o§2o e 3o do Decreto Lei 911/69, não é possível compreender a delimitação da controvérsia, pois não se consegue extrair se os dispositivos em questão foram eleitos como parâmetro de legalidade ou como mero reforço argumentativo da tese de defesa.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera citação de artigos de lei não se mostra suficiente para demonstrar possível contrariedade à lei federal, o que impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na sua fundamentação.
2. Decisão mantida.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1777250/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.